Tribunal: TJDFT
Processo: 0715800-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715800-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRUPO CIRANDA PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, MARCO AURELIO DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 16748022 - Pág. 25-27 ou ID 64167654 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0030773-44.2009.8.07.0001. Na origem, o Ente Público Distrital requereu o arresto de créditos oriundos de precatórios judicial a serem recebidos pelo executado, o que foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: "Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal aviou petição informando que a parte executada destes autos tem créditos de precatórios a receber. Assevera, no entanto, que o ora devedor possui débitos pendentes (situação 38 – ajuizado) com o Distrito Federal. Argumenta, ainda, que a falta de citação não é obstáculo ao pedido pois a constrição, seja de bens ou de valores em dinheiro, não depende da prévia citação do executado, uma vez que se trata de medida de urgência de natureza cautelar visando garantir a satisfação positiva do processo de execução. Com relação ao preenchimento dos requisitos da medida vindicada, aduz o exequente que o elemento que evidencia a probabilidade do direito encontra-se demonstrado pela própria presunção de certeza e liquidez, que decorre da lei, da existência de uma dívida de natureza tributária, cujo valor atualizado foi juntado. Ao fecho, requer, dentre outros pedidos: a) a exclusão da ordem cronológica com fulcro no art. 12, §2°, inciso IX do CPC/15, tendo em vista o caráter de urgência deste pedido; b) seja deferida a presente tutela de urgência para impossibilitar o recebimento integral dos valores referentes ao pagamento de créditos precatórios; c) após a disponibilização do dinheiro em favor deste Juízo da execução fiscal, requer a sua conversão em penhora, devendo o(a) devedor(a) ser citado(a) na presente execução e, no mesmo ato, intimado(a) da penhora, para fins de oposição de embargos do devedor, se for o caso. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para os casos semelhantes ao que ora é apreciado, a jurisprudência pátria, seja a firmada pelo e. TJDFT, seja a esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, admite o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud ou outra medida própria, no bojo dos autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 830 (existência de bens e não localização do devedor) ou nos artigos 300 e 301 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. (...) No caso em apreço, sequer houve a tentativa de citação da parte executada, configurando, portanto, óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis. Ainda que assim não fosse, certo é que a probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada. Embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida. De se consignar, ainda, que a jurisprudência, neste aspecto analisado, vai além. Ela traz como exemplo contundente e apto a autorizar a concessão da tutela pleiteada o desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva ajuizada em seu desfavor... (...) Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência aviado pelo ente exequente" (ID 16748022 - Pág. 25-27 ou ID 64167654 - Pág. 1-3). Inconformado, o DF recorre. Aponta que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida, podendo ser implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC. Requer sejam sustados os efeitos da r. decisão agravada e que seja determinado o arresto dos créditos do Executado. Para justificar seu pedido liminar, alega “que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o DISTRITO FEDERAL está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo”. Acrescenta ainda “que o crédito tributário corre o risco inclusive de ser extinto” (ID 16748021 - Pág. 5). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo determinou a continuidade do processo. Confira-se: “Sem prejuízo da intimação acima e independentemente de qualquer manifestação da parte exequente, CITE-SE” (ID 16748022 - Pág. 27 ou ID 64167654 - Pág. 3). Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco de extinção do crédito tributário tampouco risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator